Tribunal: STF
Processo: Pet 14199
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição em que se pretende o restabelecimento da tramitação dos autos eletrônicos do ARE 1.556.587 nesta Corte, para que o requerente possa interpor agravo regimental contra o despacho que determinou a devolução do recurso extraordinário com agravo ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O ato que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Isso porque não se trata de provimento com conteúdo decisório, mas de ato procedimental antecedente ao pronunciamento de mérito. Nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    4. Além disso, conforme já assinalado no despacho impugnado, não cabe o agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que, com base no art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. Veja-se:



    [...] verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)[1]. Sobre o tema:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/09/2018).



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    5. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  “Art. 1.030 [...] § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.